Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócios jurídicos, de condenação à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e de condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, (ii) se há interesse processual, (iii) se o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo, (iv) se houve contratação de crédito, (v) se há excludente de responsabilidade do banco, (vi) se os valores descontados do benefício previdenciário da autora devem ser devolvidos em dobro e (vii) se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 93, IX, da CRFB e do art. 489, § 1o, do CPC. Para declarar a inexistência de negócios jurídicos de contratação de crédito, a sentença fez referência aos fatos e às teses apresentadas pelas partes e, após análise dos documentos apresentados aos autos, concluiu que não houve demonstração da regular contratação.
4. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Conquanto o apelante alegue a solução extrajudicial da questão, as teses desenvolvidas na contestação e na apelação indicam discordância com a pretensão autoral de declaração de inexistência dos negócios jurídicos, o que indica que o processo é instrumento necessário e adequado.
5. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a autora lhe atribui a responsabilidade por operação não reconhecida e fraudulenta e, ao final, pleiteia sua condenação a reparação por danos.
6. Os arts. 6o, III, 31 e 52 do CDC dispõem sobre o direito básico do consumidor a informação adequada e clara. Caso não seja dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do conteúdo, ou se os instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, os contratos não obrigarão o consumidor, na forma do art. 46 do CDC.
7. A autora afirma que o banco a contatou por telefone com oferta de renegociação para redução de juros e de parcelas de empréstimos existentes. Não ressaem dos autos elementos que comprovem o cumprimento do dever de informação de forma adequada e clara quanto à oferta de contratação de crédito. A ausência de envio e de utilização do cartão de benefícios MFácil reforça a conclusão de que não havia intenção contratar crédito. O fornecimento de serviços sem a prévia solicitação do consumidor, especialmente em um contexto de vulnerabilidade caracterizado pela idade da autora, que é idosa, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III e IV, do CDC.
8. O banco réu alega que a autora foi vítima de estelionatários ao transferir o valor depositado em conta a terceiros. Nos termos do enunciado n. 479 da súmula do c. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC. Cabia ao banco réu adotar as cautelas necessárias para resguardar os dados da operação bancária, de modo a impedir que terceiros tivessem acesso à informação de que determinado valor havia sido creditado em favor da autora. Escorreita a r. sentença ao concluir que as operações bancárias de crédito n. 50-240355072 e n. 10-2403550762 não obrigam a autora.
9. Os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário devem ser restituídos de forma simples a fim de evitar enriquecimento sem causa.
10. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, é direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. Não há indícios de que os descontos indevidos no benefício previdenciário tenham comprometido a qualidade de vida da autora e violado atributos da sua personalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.